Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65548173, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0729109- 80.2022.8.07.0000, expedido em favor de VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 66816638). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 1320138 determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 23761314). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO (ID: 65548173). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0729109- 80.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 38887981. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 37337017). Brasília, 17 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR